Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720177-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIENNE DE CAPDEVILLE REU: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ADRIENNE DE CAPDEVILLE, na qual busca rescindir a r. Sentença proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos n. 0703472-43.2017.8.07.0020. A Autora, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu as custas iniciais, nem comprovou o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo único, do CPC. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. De plano, observa-se que o próprio autor se qualifica como empresário, o que, em tese, afasta a alegada hipossuficiência. Ademais, infere-se dos autos originários que o valor histórico da causa, atribuído em 2017, é de R$ 115.378,53. A autora se qualifica como professora. Nenhum comprovante de renda foi acostado autos autos. Neste contexto, tenho que apenas o pedido de gratuidade é insuficiente para a concessão da benesse pleiteada. Destarte, deverá a autora carrear aos autos cópias de seus três últimos contracheques, e também dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses de todas as contas de sua titularidade, bem como da última declaração de imposto de renda, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher as custas iniciais e realizar o depósito prévio a que alude o art. 974, Parágrafo único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator